Tribunal: TJMT
Processo: 1023189-38.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023189-38.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ABRAAO MOREIRA CAVALCANTE - CPF: 468.314.521-91 (APELADO), MARCELO RICARDO DOS SANTOS - CPF: 458.353.301-20 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO LIMINAR EM TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA – COBRANÇA DE PARCELA PAGA – NEGATIVAÇÃO E PROPOSITURA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

Não é possível conhecer de argumentos não lançados na defesa e que inovam em sede de recurso.

“Configura o dano moral a retirada indevida do devedor da posse de veículo dado em garantia de contrato de financiamento, em razão do ajuizamento de ação de busca e apreensão sem a existência de mora. 2. Para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve-se considerar a dupla finalidade do instituto, ou seja, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática antijurídica, e a compensação da vítima pela lesão vivenciada, sem, contudo, constituir fonte de enriquecimento sem causa. 3. Consoante jurisprudência do STF e do STJ, a repetição do indébito prevista pelo art. 940, CC, pressupõe a má-fé do credor ao realizar a cobrança indevida, sem a qual não há como se acolher o pleito de restituição formulado. 4. Apelação parcialmente provida. (TJ-MG - AC: 10000200387298001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data de Publicação: 03/07/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, com Pedido Liminar em Tutela de Urgência no. 1023189-38.2022.8.11.0001, ajuizada por
ABRAAO MOREIRA CAVALCANTE,

julgou improcedente a ação de busca e apreensão e procedente o pleito autoral indenizatório, condenando o Banco ao pagamento de R$ 9.000,00 por danos morais, multa de 9% do valor da condenação, bem como
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Apelante alega, em síntese, que recorrida propôs a presente ação alegando ter sofrido prejuízos em decorrência do não processamento do pagamento referente a parcela de no 37, com vencimento em 20/11/2020, do seu contrato de financiamento no 770096832, com vencimento para todo o dia 20, que ensejou negativação.

Sustenta que o equívoco no pagamento se deu por parte do Apelado, vez que “no comprovante de pagamento anexado a exordial pelo autor recorrido, que o a parcela paga foi a com vencimento em 20/09/2021, portanto, o recorrido realizou o pagamento da parcela no 44, permanecendo em aberto a parcela de no 37 vencida em 20/11/2020. Assim, o título não foi liquidado, inexistindo defeito na prestação do serviço pelo Recorrente.”

Assevera que “ao entrar em contato com o banco relatando ocorrido em 23/12/2020, o ora recorrente realizou a troca no número da parcela constante no sistema em relação ao pagamento contestado, constando assim o pagamento da parcela 37 e ficando em aberto a parcela 44.”

Argumenta que “o comprovante de pagamento juntado pela parte autora recorrida não guarda relação com a parcela objurgada na ação, afastando assim os fatos constitutivos do alegado direito”. Defende a inexistência de quaisquer provas de falha por parte do banco.

Salienta ser excessivo o
quantum
indenizatório fixado, requestando sua redução caso mantida a condenação.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença “procedendo a redução dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como seja declarado como marco inicial para computo dos juros moratórios, a data do arbitramento do quantum, qual seja, a data do acórdão vindouro.”

Nas contrarrazões, o Apelado aponta a ocorrência de inovação recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL

O Apelado aponta a ocorrência de inovação recursal, uma vez que o recurso pretende “rever a decisão com fatos novos (Débito de outra parcela não negativada)”.

As razões de apelação trazem argumentos acerca de suposto pagamento equivocado, em razão de o
recorrido ter realizado o pagamento da parcela no 44, permanecendo em aberto a parcela de no 37 vencida em 20/11/2020.

Entretanto, os argumentos do apelo inovam, visto que a contestação abordou outra questão, ao tentar justificar o não processamento do pagamento:

(...) Pagamento processado corretamente O pagamento realizado pela parte autora em 24/11/2020 foi regularmente processado em 12/01/2022e as restrições devidamente baixadas em 15/01/2021, ou seja, dentro do prazo legal de 5 dias úteis Dessa forma, não houve falha na prestação de serviços, o que leva à exclusão de responsabilidade objetiva do réu (art. 14, § 3o, I, CDC) e à improcedência dos pedidos, conforme art. 487, I, do CPC.

Erro na digitação do código de barras

O código de barras serve para trazer mais segurança e facilidade aos sistemas bancários que emitem, controlam e compensam os boletos. Tanto na hora de gerar quanto na hora de dar baixa por pagamento, o código de barras traz mais agilidade, com a identificação e validação das informações, no entanto, na impossibilidade de leitura do referido código, há possibilidade de utilizar os números do código de barras que estão identificados na linha digitável do boleto. O código de barras foi incorretamente digitado pela parte autora, conforme abaixo destacado, razão pela qual o pagamento não foi contabilizado por inconsistência. Nesse sentido, os supostos transtornos alegados se deram por culpa exclusiva da parte autora, não podendo ser imputada nenhuma responsabilidade ao réu (art. 14, § 3o, II, CDC), que agiu em conformidade com os termos contratados.

Boleto com vencimento em 20/09/2021, no valor de R$ 780,87. (...)” (ID. 175544879 - Pág. 4)

Assim, vedada a apreciação dos argumentos relativos ao questionamento de equívoco no pagamento da parcela.

Ante o exposto,
acolho
a preliminar de inovação recursal.

VOTO – MÉRITO

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, ao argumento de ser excessivo o
quantum
indenizatório fixado.

O pleito autoral foi julgado procedente, contando a sentença com a seguinte fundamentação e dispositivo:

“(...) Portanto, ante o exposto acima, é evidente que a responsabilidade não é de Abraão, visto que seu ônus é a realização do pagamento até o seu vencimento o que ocorreu no caso em tela, deixando evidente a má prestação do serviço pelo Banco ao não considerar sua quitação mesmo após informada e comprovada. (...)

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO pelo BANCO ITAUCARD em face de ABRAÂO MOREIRA CAVALCANTE e JULGO PROCEDENTES os firmados por ABRAÃO MOREIRA CAVALCANTE na AÇÃO DECLARATÓRIA em face de BANCO ITAUCARD S/A, para condenar o Banco ao pagamento dos danos morais em R$5.000,00 e, multa de 9% do valor da condenação.

Condeno a Instituição Financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa em ambos os feitos.

Concedo o prazo de 05 dias para o Banco comprovar a baixa da inserção do nome do Autor/Réu Abraão nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação da regra do artigo 77 do CPC. (...)” (ID. 175548803)

Conforme destacado na sentença recorrida, restou “evidenciada a falha na prestação do serviço da Instituição Financeira que efetuou a negativação do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito e a mantem acerca de uma prestação quitada antes do seu vencimento, fato que mesmo após informada manteve a conduta, bem como ajuizou ação de busca e apreensão, demonstrando ações de forma ardil causando prejuízos a parte que ultrapassam a média.”

A situação esposada acima, induvidosamente ultrapassou o mero dissabor. Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. 1. Configura o dano moral a retirada indevida do devedor da posse de veículo dado em garantia de contrato de financiamento, em razão do ajuizamento de ação de busca e apreensão sem a existência de mora. 2. Para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve-se considerar a dupla finalidade do instituto, ou seja, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática antijurídica, e a compensação da vítima pela lesão vivenciada, sem, contudo, constituir fonte de enriquecimento sem causa. 3. Consoante jurisprudência do STF e do STJ, a repetição do indébito prevista pelo art. 940, CC, pressupõe a má-fé do credor ao realizar a cobrança indevida, sem a qual não há como se acolher o pleito de restituição formulado. 4. Apelação parcialmente provida. (TJ-MG - AC: 10000200387298001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data de Publicação: 03/07/2020)

O
quantum
indenizatório deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais vai ao encontro dos princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante ao exposto,
conheço em parte
o recurso e nesta,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023